Tribunal: STF
Processo: AI 726001
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
   ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS
   EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Critério de classificação de
   candidatos. Interpretação das cláusulas editalícias e reexame da
   matéria fático-probatória. Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal
   Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.